Tribunal: TJSP
Processo: 2248105-24.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Ação rescisória. Acórdão relativo a agravo de instrumento que manteve decisão de Primeiro Grau revogatória do benefício da gratuidade processual. Decisão atacada que não é de mérito, nem se enquadra nas exceções do art. 966, § 2o, do CPC. Ausência de interesse de agir, na modalidade adequação. Petição inicial indeferida.